Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752738-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição em que a parte agravante pede a expedição de ofício ao Juízo de Primeiro Grau para liberação do valor bloqueado referente aos vencimento do agravante. A decisão de ID 80869643 revela que o Juízo de Primeiro Grau cumpriu a decisão liminar proferida por esta Relatoria e a efetivação da decisão de ID 80869643 deverá ser requerida perante o Juízo de Primeiro Grau. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator